Tribunal: STF
Processo: Inq 4407
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RETRATAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REJEIÇÃO DE SUA PRÓPRIA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EMBORA DESPROVIDA DE CARÁTER VINCULANTE DEVE SER CONSIDERADA. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PLEITO AMPARADO EM MODIFICAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO PARA REJEITAR A DENÚNCIA.



    1. Da leitura da exordial acusatória, constata-se que a Procuradoria-Geral da República desincumbiu-se a contento do ônus de expor as condutas que entende por delituosas, descrevendo-as de forma detalhada, indicando as ações de cada um dos denunciados que se amoldariam ao tipo penal capitulado, estando atendidos, por isso, os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.



    2. Na fase apuratória da persecutio criminis é ônus exclusivo da acusação assegurar-se de que a denúncia está lastreada em elementos de informação capazes de configurar indícios de materialidade e autoria delitivas suficientes à configuração da justa causa. À míngua desses elementos, impor-se-á sua rejeição.



    3. O entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alteração da opinio delicti ministerial, após o oferecimento da denúncia, não detém caráter vinculativo, ensejando à análise das razões apresentadas pela Procuradoria-Geral da República que a levaram ao superveniente pedido de rejeição da peça acusatória.



    4. Existência de situação excepcional, em que os episódios ulteriores lograram confirmar que a perspectiva acusatória, do modo como expressada na peça de ingresso, não se mostra apta à persecução penal em juízo. 



    5. A falta de interesse da acusação em promover a persecução penal em juízo, por falta de justa causa, em razão de fatores supervenientes à apresentação da denúncia, deve ser acatada neste estágio processual destinado a aferir a possibilidade de instauração da ação penal, sobretudo quando amparadas em fundadas razões ou modificação fática que influenciem no julgamento do feito.



    6. Nada obstante formalmente apta, a proposta acusatória sucumbe diante de ulterior manifestação do Ministério Público, por meio da qual rejeita a sua própria denúncia.



    7. A principal consequência da separação de funções entre investigação, acusação, defesa e julgamento, evidencia que a Constituição Federal de 1988 adota o sistema acusatório a orientar a persecução penal brasileira, o que impõe a impossibilidade de o juiz iniciar a relação processual por vontade própria e, por conseguinte, de atuar no lugar do órgão acusador tanto na fase investigativa quanto no curso da ação penal.



    8. Acolhido o requerimento do titular da ação penal para rejeitar a denúncia formulada, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal.